Tribunal: TJDFT
Processo: 0703976-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703976-45.2023.8.07.0018 RECORRENTE: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO SANITÁRIA. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. RECURSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO DECRETO No 20.910/32. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LEI No 9.873/99. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. MÉRITO APRECIADO. MULTA. LEGALIDADE. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. PEDIDO ANULATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A aplicação da Lei no 9.873/99 se restringe ao âmbito da Administração Pública Federal e, portanto, não pode ser utilizada como fundamento em procedimentos administrativos levados a efeito pelo Distrito Federal. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo n. 1.115.078/RS, pacificou a questão entendendo que a Lei Federal no 9.873/99 é de aplicação restrita à Administração Pública Federal, razão pela qual não pode ser utilizada como fundamento nas ações administrativas punitivas levadas a efeito pelos Estados e Municípios, devendo-se aplicar o Decreto 20.910/32 quanto ao prazo prescricional. 3. Segundo orientação do STJ, o art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento da Corte Superior de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. Precedentes. Prejudicial de prescrição intercorrente afastada. 4. Diante dos relatos constantes dos autos de infração e considerando a legislação pertinente, a Vigilância à Saúde negou provimento ao recurso interposto pelo nosocômio e manteve a penalidade de multa no valor de R$40.000,00, imposta no Auto de Imposição de Penalidade, considerada a circunstância agravante, por ser a infratora reincidente. 5. A fixação da multa no importe de R$40.000,00 (quarenta mil reais) não extrapolou os parâmetros legais, ficando, inclusive, aquém do montante aplicável à hipótese, razão pela qual não há que falar em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Deu-se provimento ao recurso de apelação. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, suscita a prescrição da pretensão deduzida. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). De igual teor, “O argumento de violação de normas legais sem a individualização precisa e compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem a específica indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas, e a citação de passagem de artigos sem a efetiva demonstração da contrariedade de lei federal impedem o conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF).” (AgInt no AREsp n. 2.158.801/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto o desenlace da controvérsia se deu com a interpretação de normas de direito local, atraindo, por analogia, o enunciado 280 da Súmula do STF. (AgInt no REsp n. 2.021.256/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009